Tribunal: TJMT
Processo: 1010057-06.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010057-06.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[FABIO DA SILVA - CPF: 010.354.031-88 (RECORRENTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), RESIDENCIAL CUIABA INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 36.451.438/0001-33 (RECORRIDO), LORRAN HENRIQUE MIRANDA GONTIJO - CPF: 117.618.686-83 (ADVOGADO), MAIS LAR IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 36.567.364/0001-03 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1o VOGAL: Peço vênia para divergir da d. Relatora, uma vez que reconheço a competência da Justiça Estadual no caso concreto, pois a discussão se limita à responsabilidade da construtora pelas cobranças indevidas realizadas após a entrega das chaves, em razão de sua inércia quanto à regularização do imóvel e à comunicação ao agente financeiro. Aliás, as tratativas de finalização e regularização da obra estão demonstradas no id. 289790352. No tocante a incompetência em razão ao valor da causa reconhecida na sentença, a pretensão do autor não se refere à discussão da validade, cumprimento ou rescisão do contrato em sua integralidade, mas tão somente à restituição de valores específicos cobrados a título de juros de obra após a entrega das chaves, além de indenização por danos morais. Precedente: 1084940-55.2024.8.11.0001. Assim, dou provimento ao agravo interno e, por conseguinte, ao recurso inominado para desconstituir a sentença e determinar a devolução dos autos para julgamento do mérito. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 2o VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. COBRANÇA DE JUROS DE OBRA APÓS ENTREGA DO IMÓVEL. CIENTIFICAÇÃO FORMAL DO ENCERRAMENTO DA OBRA PELO INCORPORADOR À CEF. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator fundamentada em jurisprudência dominante, assegurado o reexame da matéria pelo órgão colegiado mediante agravo interno.

2.

A comunicação formal da conclusão da obra pelo incorporador à instituição financeira, com entrega de habite-se e assinatura de termo de ciência, evidencia a ciência do agente financeiro e impõe sua inclusão como litisconsorte passivo necessário quando persiste a cobrança de encargos após o encerramento da obra.

3.

A presença de ente da administração pública federal no polo passivo da demanda atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

FABIO DA SILVA
interpõe Agravo Interno (Id 325664366), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, arguindo, preliminarmente, nulidade por ofensa ao princípio da colegialidade e, no mérito, diante da desnecessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal, requer o prosseguimento do feito no Juizado Especial Estadual.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026